Tribunal: STF
Processo: RE 1395119
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REFERIDA DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO” (e-doc. 66).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 da repercussão geral.



    Sustenta que “a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que aplicou sua súmula 150 de forma dissonante e desatualizada em relação ao Tema 793 de repercussão geral, contrariando as disposições sobre competência do art. 109, I, da Constituição Federal (…)” (fl. 11, e-doc. 72).



    Pede “seja o presente recurso admitido para: a) concessão da tutela provisória, inautida altera pars, para suspender o r. acórdão recorrido e definir, até julgamento final, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, com a consequente inclusão da União no polo passivo; b) ao final, que seja provido, reformando-se totalmente o r. acórdão recorrido para definir a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito originário, com a consequente inclusão da União no polo passivo” (fl. 15, e-doc. 72).



    3. Em 1º.12.2021, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos para a Primeira Seção em razão do Tema 793 da repercussão geral (e-doc. 86).



    4. A Primeira Seção do Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido (e-doc. 96).



    5. Em 24.6.2022, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “(…) Assim, havendo, em princípio, dissonância entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, e já tendo o órgão julgador refutado o juízo de retratação, impõe-se a remessa do feito à Suprema Corte, nos termos do art. 1.030, V, c, do Código de Processo Civil” (fl. 9, e-doc. 107).



    6. Em contrarrazões, a recorrida argumenta que “há que ser prestigiado o entendimento afastando o interesse da União, proferido pelo Juízo competente - Federal - para tanto” (fl. 8, e-doc. 80). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator assentou:



    “No caso examinado, a ação ordinária, visando o fornecimento de medicamentos foi ajuizada perante o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Execuções Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos de Itajaí/SC, que declinou sua competência para a Justiça Federal, ao argumento de que, tratando-se de medicamento não padronizado, era necessária a participação da União. 



    O Juízo Federal da 2ª Vara de Itajaí/SC, por sua vez, ao entendimento de que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União, determinou o retorno dos autos ao Juízo Estadual. 



    Ocorre que o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Execuções Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos de Itajaí/SC, por entender que a participação da União na demanda era indispensável, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 



      Verifica-se, portanto, que a conclusão do Juízo Federal foi equivocadamente questionada pelo Juízo Estadual, que indevidamente julgou extinto o processo sem resolução de mérito, de modo que incide ao caso o contido nas Súmulas 150/STJ (…) 224/STJ (…) 254/STJ (…).



    Destaque-se que o fato de o presente processo envolver o fornecimento de medicamentos não altera a conclusão de que a competência para julgamento do processo é da Justiça Estadual ante a exclusão da União do polo passivo da ação pela Justiça Federal” (fls. 5-6, e-doc. 66).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    Decidiu-se também que a União deve compor o polo passivo da lide em caso no qual se discuta fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde não incluído nas políticas públicas de saúde, observados os seguintes critérios:



    “iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (DJe 16.4.2020).



    Na espécie, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que “o fato de o presente processo envolver o fornecimento de medicamentos não altera a conclusão de que a competência para julgamento do processo é da Justiça Estadual ante a exclusão da União do polo passivo da ação pela Justiça Federal” (fl. 6, e-doc. 66).



    Na decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública, Execuções Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos de Itajaí/SC consta:



    “O Tema nº 793 passou recentemente por um novo julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, oportunidade na qual ficou definido da seguinte maneira: (…)



    Da tese acima, extraio que independentemente de chamamento ao processo, o ente responsável deverá figurar na relação de direito processual, para que se forme o litisconsórcio passivo necessário. Para tanto, quando for possível identificar quem é o responsável financeiro pela aquisição de determinado medicamento, tratamento e/ou procedimento, a parte autora deverá ser intimada para que o inclua como réu no processo. Caso não o faça, o processo deverá ser extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC. (…)



    Assim, concluo que a competência absoluta para o julgamento da presente ação é da Justiça Federal, ante a inclusão da União no Polo Passivo do feito” (e-doc. 4). 



    Assim, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o magistrado tinha seguido a jurisprudência deste Supremo Tribunal constante no Tema 793 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES” (Rcl n. 49.918-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): ‘Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação’. 3. Na hipótese em exame, pleiteado o fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao Sistema Único de Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). 4. Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (Rcl nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). 5. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.377.996-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.301.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. Observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85 § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.298.325-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.6.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 3. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 4. Necessidade de adequação ao decidido no tema 793 da repercussão geral. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 48.891-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



     



    No mesmo sentido, em caso idêntico ao dos presentes autos, a decisão monocrática proferida no RE n. 1.389.714, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.7.2022.



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em desarmonia com a tese fixada no Tema 793 da repercussão geral.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos do Tema 793 da repercussão geral, determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda e reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito originário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora